Tribunal: TJDFT
Processo: 0705819-44.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705819-44.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EGLANTINA RODRIGUES DE ALMEIDA, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., EGLANTINA RODRIGUES DE ALMEIDA D E S P A C H O Vistos. Intime-se a ré para se manifestar sobre a petição de ID 66196264. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator